Tribunal: TJPA
Processo: 0807011-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807011-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ALUISIO GOUVEIA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807011-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

AGRAVADO: ALUISIO GOUVEIA FILHO

ADVOGADO: ALUISIO GOUVEIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. MULTA DO ART. 523, § 1º DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITADO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Agravo de instrumento contra decisão que determinou o recálculo do débito exequendo em ação de cumprimento de sentença, desconsiderando a alegação de inaplicabilidade da multa e de limitação da atualização monetária e juros de mora à data do pedido de recuperação judicial.

II - Os créditos de natureza concursal estão sujeitos ao regime da recuperação judicial, sendo inaplicável a multa do art. 523, § 1º do CPC/15, em consonância com a jurisprudência do STJ.

III - A atualização monetária e os juros de mora devem ser limitados até a data do pedido de recuperação judicial, conforme disposto no art. 9º, II, da Lei 11.101/05.

IV - Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807011-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

AGRAVADO: ALUISIO GOUVEIA FILHO

ADVOGADO: ALUISIO GOUVEIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de decisão do juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, tendo a demanda sido ajuizada por ALUISIO GOUVEIA FILHO.

A decisão agravada é a seguinte:

seja feito o recálculo do débito exequendo.

Destaco que, os juros devem observar a data de ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Improcede a alegação da parte executada, entretanto, no que diz respeito à correção monetária e à não incidência da multa pelo não pagamento voluntário.

OI S.A. - em recuperação judicial volta-se contra decisão mencionada, sustentando que o crédito discutido possui natureza concursal e, por isso, deve ser pago no âmbito do Juízo da Recuperação Judicial, observando os critérios de juros de mora e correção monetária apenas até a data do pedido de recuperação judicial.

A agravante alega que exigir pagamento voluntário após o deferimento do pedido de recuperação judicial contraria os princípios que regem o concurso de credores e a igualdade de tratamento entre eles. Afirma ainda que considerando a concursalidade do crédito pleiteado, não há que se falar em atualização de valores e juros após 20/06/2016. Ressalta que a decisão agravada está em desacordo com o determinado pelo Juízo da Recuperação, pois o cálculo será realizado em excesso. Pede, portanto, a reforma da decisão para que seja reconhecida a concursalidade do crédito, com a emissão de certidão de crédito referente aos danos morais e honorários, totalizando R$ 4.480,70.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o Inclua-se o feito em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807011-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

AGRAVADO: ALUISIO GOUVEIA FILHO

ADVOGADO: ALUISIO GOUVEIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal

Volta-se o recorrente contra a decisão em fase de cumprimento de sentença que determinou a realização de cálculos pelo contador do juízo, mas deixou de considerar a alegação do executado de que não caberia a inclusão da multa do art. 523, § 1º do CPC/15 e que a atualização do cálculo deveria ocorrer somente até a data do pedido de recuperação judicial.

No caso em tela considerando que os créditos constantes na demanda são concursais, uma vez que integrarão o processo de recuperação judicial para adimplemento, então a probabilidade de provimento do recurso se mostra presente em razão de que a multa por não adimplemento voluntário do valor constante no título judicial seria inaplicável ao caso. Conforme se verifica no seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. AÇÃO QUE DEMANDAVA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6º, § 1º, DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. NOVAÇÃO. ART. 59 DA LEI 11.101/05. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1º, DO CPC/15. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 22/6/2017. Recurso especial interposto em 16/12/2019. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 26/5/2020.

2. O propósito recursal é analisar (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial da devedora, decorrente de ação que demandava quantia ilíquida, deve ser acrescido da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15.

3. Não caracteriza negativa de prestação jurisdicional o pronunciamento que, a despeito de não se coadunar com os interesses da parte, aplica, fundamentadamente, o direito à espécie e soluciona integralmente a controvérsia submetida à apreciação.

4. Nos termos do art. 59, caput, da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

5. No que concerne à habilitação, em processo de recuperação judicial, de quantias decorrentes de demandas cujos pedidos são ilíquidos, esta Corte Superior entende que, nos termos do art. 6, § 1º, da Lei 11.101/05, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até a determinação do valor do crédito, momento a partir do qual este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperanda.

6. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15, por seu turno, somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial.

7. Na hipótese, portanto, não há como acrescer ao valor do crédito devido pela recorrente a penalidade do dispositivo supra citado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual.

8. Ademais, estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela devedora, de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.873.081/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 4/3/2021.)

Menciona ainda a recorrente que deve ser aplicado fator de atualização e correção de juros considerando sua situação de estar em recuperação judicial, afirmando que não há que se falar em atualização de valores e juros após 20/06/2016.

Nesse aspecto, por força do art.
9º

II
, da Lei nº
11.101
/05, a correção monetária e os juros de mora devem incidir apenas até o citado dia, o que não foi observado pelo juízo a quo.

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II –
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

Nesse sentido, vejamos o julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TERMO FINAL. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO OFENSA À COISA JULGADA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2.
A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes.
3. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação à coisa julgada, uma vez que a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando o tratamento igualitário entre os credores. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1611430 SP 2015/0292727-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Portanto, tratando-se de crédito concursal, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar como termo final a data do pedido de recuperação judicial, caracterizando excesso de execução a inclusão em cálculo que extrapole tal data, conforme dispõe o art. 9º da Lei 11.101 /2005 e orientação do STJ.

Por todo o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do presente
decisum.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/09/2024